Tribunal: TJES
Processo: 5009767-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009767-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIO MARTINS DE ALMEIDA e outros (3)

AGRAVADO: DALVA MARTINS PATROCINIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE PRESENÇA CONCOMITANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A concessão de tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos do art. 300 do NCPC, sob pena de indeferimento do pleito.

II.
Demonstrando o recorrente que reside há mais de ano e dia no imóvel objeto de discussão, dele não carecendo para residir a autora/recorrida, bem como estando presente o periculum inverso, imperiosa se torna a negativa do provimento liminar.

III.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

500
9767-75.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:

ALOISIO MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS

A
GV
D
A
:
DALVA MARTINS PATROCINIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se a análise da juridicidade da decisão recorrida, onde fora deferido o pleito liminar de reintegração de posse formulado pela ora agravada.

Pois bem.

Como cediço, dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do NCPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

No caso dos autos, pela narrativa contida na inicial, verifica-se que a autora/agravada, após o falecimento de sua genitora, fato ocorrido em 2020, passou a residir no imóvel objeto da lide, todavia, alega ter sido agredida fisicamente pelo primeiro agravante, fato que a motivou a mudar-se do local.

Sustenta que no início de 2022 decidiu locar o imóvel e, por se compadecer da situação financeira do filho, mesmo diante da relação conflituosa existente entre eles, o contratou para prestar serviços alusivos a pintura do bem. Contudo, findado o trabalho, o primeiro recorrente recusou-se a devolver as chaves do imóvel, permanecendo na posse deste juntamente aos demais agravantes.

Deste contexto, verifica-se que
entre a suposta ocupação do imóvel pelos agravantes (início de 2022) e o ajuizamento da ação (01/08/2023) transcorrera mais de um ano e dia, portanto, incontroversa a força de posse velha.

Vale dizer, após a conclusão dos serviços avençados, a recusa dos recorrentes em sair do imóvel, tornou a posse precária, sendo este o marco temporal do suposto esbulho, todavia, tendo a agravada deixado transcorrer meses para ingressar com ação, evidente a natureza de posse velha, sendo incabível conceder, liminarmente, a reintegração de posse, eis que a ação respectiva foi proposta depois de ano e dia da data do suposto esbulho.

Assim sendo, mostra-se inviável a concessão da medida vergastada, como já decidiu este Sodalício:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 14 ANOS APÓS O ALEGADO ESBULHO. RECURSO PROVIDO. 1. A reintegração de posse poderá ser concedida liminarmente se verificado (i) a posse anterior sobre o imóvel; (ii) a prática de esbulho dentro de ano e dia; e (iii) a perda da posse por aquele que anteriormente a exercia (arts. 561 e 562, CPC/2015). 2. A posse do Agravado ultrapassa ano e dia, sendo, portanto, de força velha. Fica claro das narrativas de ambas as partes que enquanto o Agravado foi expulso do apartamento em 2003, a Agravante Gilcéia lá residiu desde a mesma data. Há coincidência entre a saída e a entrada das partes no local. 3. Conforme a linha cronológica dos fatos, é bastante claro que o esbulho possessório ocorreu em 2003, quando o Sr. Salatiel faleceu e o Agravado foi expulso do apartamento pelos Agravantes Cláudio e Emerson. Já a ação reintegratória, por sua vez, foi ajuizada em 2017 (fls. 13), muito depois da saída do Agravado.
4. Não é cabível conceder liminarmente a reintegração de posse quando essa a ação respectiva for proposta depois de ano e dia da data do suposto esbulho. Precedentes TJES.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179004524, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

Dessa forma, por estarem os recorrentes no bem em testilha há mais de um ano, a concessão da liminar deverá ser analisada com base no artigo 300 do CPC, os quais exigem a presença da probabilidade do direito e o risco de lesão grave.

Isto posto,
in casu
, não verifico o risco da demora. E assim entendo, primeiro em razão da autora/recorrida não carecer do imóvel objeto de discussão para residir, depois porque o contrário não pode ser dito, uma vez que os agravantes habitam o imóvel, inexistindo motivo para que, de plano, sejam retirados do local onde moram.

A meu ver, o que se percebe é que o
periculum in mora
neste momento se apresenta em maior para os próprios recorrentes e não para a autora/recorrida, o que me faz entender pela imperiosidade da permanência deles no bem até que seja exaurida a fase de instrução na demanda originária.

Como se observa, não há que se falar em risco de lesão grave para a autora, razão pela qual deve ser reformado o comando decisório objurgado para que os recorrentes permaneçam no bem em litígio até ulterior deliberação em sede meritória na ação originária, haja vista a necessidade de incursão mais aprofundada no acervo probatório para o deslinde da causa.

Sobre a necessidade da coexistência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar são os julgados a seguir, senão vejamos:

“
[...]1. Para a
concessão
da
liminar
são indispensáveis os requisitos do
fumus
boni iuris (verossimilhança) e do
periculum
in mora (risco de dano). A ausência de qualquer deles conduz à impossibilidade da providência urgente reclamada.[...]

(
Agravo
de
Instrumento
Nº 70076012863, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 26/04/2018)

“
[...]
3 Ausente o fumus boni iuris, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC, merece ser a decisão agravada mantida.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24189001738, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para revogar a decisão objurgada, indeferindo o pleito liminar, mantendo-se, por consequência, o recorrente na posse do bem objeto de discussão, até ulterior decisão meritória na ação originária.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.